Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual sem solução do mérito, diante do não atendimento, pelo autor, de diligência consistente na regularização da representação processual determinada na origem.
2. Na situação concreta o procedimento adotado pelo Juízo singular encontra amparo nas regras previstas no art. 321, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. As normas mencionadas são cogentes e determinam ao Juízo singular que conceda oportunidade ao demandante para que cumpra as diligências determinadas com o objetivo de suprir eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras previstas nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.
3. O caso em deslinde ajusta-se perfeitamente à hipótese prevista nos mencionados preceitos normativos, pois o demandante, a despeito da oportunidade conferida pelo Juízo singular, deixou de promover a regularização de sua representação processual, situação que autoriza a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito.
4. A representação processual consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4.1. No caso de parte incapaz, como o autor, a representação deve ser devidamente comprovada mediante a outorga de procuração em nome da criança, representada pelo seu genitor. 4.2. Por essa razão o instrumento de mandato outorgado pelo genitor, em nome próprio, não confere ao advogado poderes para representar judicialmente o infante.
5. Recurso conhecido e desprovido.